Tribunal: TJDFT
Processo: 0716294-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. SEGURO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FIXAÇÃO. ARTIGO 95 CPC. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. ERRO NOS PARÂMETROS. INOCORRENTE. VALOR FIXADO. ADEQUADO. ADIANTAMENTO DAS DESPESAS. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que acolheu parcialmente a impugnação para fixar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários periciais, a ser rateado entre as partes, uma delas beneficiária da justiça gratuita.
2. Os honorários periciais serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador, nos termos do art. 95 do CPC.
3. Na hipótese de a parte ser beneficiária da Justiça Gratuita, observa-se o disposto no Art. 95, § 3°, do CPC, bem como os termos da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT.
3.1. É possível a fixação dos honorários periciais em valor superior ao constante no anexo da Portaria Conjunta 101/2016 do TJDFT. Contudo, o Tribunal estará limitado ao pagamento do valor descrito no anexo em até cinco vezes, podendo o perito nomeado cobrar o adicional à parte vencida. Sendo esta beneficiária da gratuidade de justiça, deverá observar o comando descrito no artigo 98, §3o do CPC.
4. Com relação ao valor arbitrado, não há se falar em redução, pois remunera adequadamente o trabalho desenvolvido pelo perito, levando-se em conta a complexidade do trabalho, o tempo requerido para realização e a natureza dos quesitos apresentados. Precedentes.
5. O artigo 82, §2o do CPC é claro ao dispor a necessidade de adiantamento das despesas pela parte. Não sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça, deverá ser encarregada da sua quota parte, podendo ao final reaver as despesas nas quais antecipou, caso seja vencedora da ação.
6. Recurso conhecido e desprovido.